Tribunal: TJSP
Processo: 2174695-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Indeferimento da tramitação do feito sob segredo de justiça. Matéria fora do rol do art. 1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido nesse tocante. Tutela de urgência. Locação não residencial. Construção civil. Pretensão de revisão liminar dos aluguéis e encargos da locação, bem como rescisão parcial do contrato, em decorrência dos efeitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação não residencial. Indeferimento da tramitação do feito sob segredo de justiça. Matéria fora do rol do art. 1.015 do CPC. Agravo de instrumento não conhecido nesse tocante. Tutela de urgência. Locação não residencial. Construção civil. Pretensão de revisão liminar dos aluguéis e encargos da locação, bem como rescisão parcial do contrato, em decorrência dos efeitos do Covid-19. Descabimento. Atividade exercida pela agravante que é considerada essencial. Probabilidade do direito alegado não verificada em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Decisão mantida. Recurso desprovido na parte conhecida.